Tribunal: TJSP
Processo: 2118206-65.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
res do fato e fundamentos jurídicos do crime imputado ao paciente. Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal. Constrangimento ilegal não verificado. Pretensão alternativa de revogação da prisão preventiva. Não acolhimento, não se verificando constrangimento ilegal que justifique o benefício. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente flagrado na posse do bem furtado, e de um alicate que utilizou para cortar os fios, logo após o crime. Gravidade concreta da conduta criminosa, que não é restrita ao desfalque patrimonial causado à vítima, mas também aos transtornos derivados da interrupção de serviços essenciais aos cidadãos, como energia e comunicações. Paciente reincidente, registra outra condenação em primeiro grau de jurisdição, e praticou o crime em pleno cumprimento de pena no regime aberto, circunstâncias que bem demonstram desprezo pelo ordenamento jurídico, a ineficácia de outras medidas alternativas ao cárcere e justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Decreto prisional bem fundamentado. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2118206-65.2025.8.26.0000; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Plantão - 41a CJ - Ribeirão Preto - Vara Plantão - Ribeirão Preto; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado praticado mediante escalada (artigo 155, §4o, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal). Impetração buscando o trancamento da ação penal, sustentando, em síntese, ausência de justa causa para o exercício da ação penal pela atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância. descabimento. Medida excepcional, que não encontra previsão legal.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado praticado mediante escalada (artigo 155, §4o, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal). Impetração buscando o trancamento da ação penal, sustentando, em síntese, ausência de justa causa para o exercício da ação penal pela atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância. descabimento. Medida excepcional, que não encontra previsão legal. Necessidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito, o que não se admite na estreita via do writ. Delineamento de conduta típica, ilícita e culpável, além da aparente existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Inicial acusatória que expõe suficientemente as elementares do fato e fundamentos jurídicos do crime imputado ao paciente. Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal. Constrangimento ilegal não verificado. Pretensão alternativa de revogação da prisão preventiva. Não acolhimento, não se verificando constrangimento ilegal que justifique o benefício. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente flagrado na posse do bem furtado, e de um alicate que utilizou para cortar os fios, logo após o crime. Gravidade concreta da conduta criminosa, que não é restrita ao desfalque patrimonial causado à vítima, mas também aos transtornos derivados da interrupção de serviços essenciais aos cidadãos, como energia e comunicações. Paciente reincidente, registra outra condenação em primeiro grau de jurisdição, e praticou o crime em pleno cumprimento de pena no regime aberto, circunstâncias que bem demonstram desprezo pelo ordenamento jurídico, a ineficácia de outras medidas alternativas ao cárcere e justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Decreto prisional bem fundamentado. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.